Tribunal: TJMT
Processo: 1001061-88.2022.8.11.0109
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001061-88.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRENDA MARQUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 709.483.511-60 (APELANTE), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADENILSON MARQUES DA SILVEIRA - CPF: 880.661.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDER DE SOUZA VIZENTIN - CPF: 045.688.861-63 (VÍTIMA), MARCIA DUTRA DE SOUZA - CPF: 075.180.851-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. apelação criminal. descumprimento de medida protetiva. atipicidade da conduta. absolvição. desacato. condenação mantida. majoração de honorários advocatícios. recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante a 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, por descumprimento de medida protetiva e desacato, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) insuficiência probatória para as condenações; 2) atipicidade da conduta do descumprimento das medidas proibitivas; 3) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; 4) majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

“O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006. Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência”.

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...], se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”

“Diante da pena encontrada e considerando as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, [...] preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, possível e socialmente recomendável torna-se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.”

“O valor arbitrado a título de honorários advocatícios dativos, como forma de retribuição ao serviço prestado, deve atender ao grau de zelo do profissional, à natureza e a complexidade da causa”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver a apelante do descumprimento das medidas protetivas, por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III), mantida a condenação pelo desacato a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, com substituição da pena corporal por 1 (uma) restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Pedido incidental deferido para majorar os honorários advocatícios para 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 12.354,10 (doze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos).

Tese de julgamento:

Não se afigura possível constatar uma ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado, uma vez que a vítima autorizou a aproximação do réu.

Preenchidos os pressupostos constantes no art. 44, CP, afigura-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

A majoração dos honorários do advogado dativo é justificável pela complexidade do caso e pela atuação em primeira e segunda instâncias.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, §2º, 69 e 331; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 521.622/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, 12.11.2019; AgRg no AREsp 2330912/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 28.8.2023; TJMT, AP NU 1001239-20.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, 24.03.2023; AP NU 0001295-32.2018.8.11.0011, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 11.5.2022; AP NU 0001246-18.2015.8.11.0036, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.9.2021; AP NU 1000260-35.2020.8.11.0048, Primeira Câmara Criminal, 12.8.2024; AP NU 0002629-07.2015.8.11.0044, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 10.3.2021; AP NU 1000457-08.2022.8.11.0084, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023; TJDFT, AP NU 0005466-92.2017.8.07.0006, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 16.5.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001061-88.2022.8.11.0109 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE MARCELÂNDIA

APELANTE (S): BRENDA MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por BRENDA MARQUES DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos de ação penal (NU 1001061-88.2022.8.11.0109), que a condenou por descumprimento de medida protetiva e desacato, em concurso material, a 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto - art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, e art. 331 c/c
art. 69, ambos do CP
- (ID 226502799).

A apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) a conduta do descumprimento de medidas protetivas seria atípica, porque
“não há incidência do direito penal quando há o consentimento da vítima”
; 3)
“o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça”,
razão pela qual faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.

Pede o provimento para que seja absolvida de ambos os delitos. Subsidiariamente, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Incidentalmente, o advogado Alcides Batista Martins Junior, OAB/MT 31.516/O, pede a majoração dos honorários advocatícios arbitrados (ID 229945164).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MARCELÂNDIA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 233678157).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Descumprimento de Medida Protetiva e Desacato. Sentença Condenatória. Irresignação defensiva. Ausência de provas com relação ao crime de desacato. Reconhecimento da atipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência. Impossibilidade. Há provas suficientes para a comprovação dos delitos. Pleito de afastamento da circunstância agravante do art. 61, II, ‘f’, Código Penal. Impossibilidade. Crime cometido no âmbito familiar. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vedação constante na Súmula 588 STJ. Aplicação da suspensão condicional da pena. Impossibilidade. Regime mais gravoso. Majoração dos honorários advocatícios fixados em 5 URH. Impossibilidade. Parâmetro em conformidade com a complexidade do processo. Parecer pelo improvimento do recurso.
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 239354168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 1 (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA) [...] no dia 22 de dezembro de 2022, entre as 17h00min e as 18h00min, na residência situada na Rua Vanusa Souza Barcelo, bairro Vila Esperança, Marcelândia/MT, BRENDA MARQUES DO ESPÍRITO SANTO, consciente e dolosamente, descumpriu a decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência, proferida nos autos PJE nº 1001054-96.2022.8.11.0109, em favor de Márcia Dutra de Souza, adentrando na residência da vítima e falando com a ofendida.

FATO 2 (DESACATO) [...] no dia 22 de dezembro de 2022, por volta das 18h00min, na residência situada na Rua Vanusa Souza Barcelo, bairro Vila Esperança, Marcelândia/MT, BRENDA MARQUES DO ESPÍRITO SANTO, consciente e dolosamente, desacatou funcionários públicos no exercício da função ou em razão dela, ao proferir palavra de baixo calão contra os policiais militares Adenilson Marques da Silveira e Alex Sander de Souza Vizentin. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denúncia BRENDA MARQUES DO ESPÍRITO SANTO, vulgo ‘Branquinha’, como incursa nas sanções do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 e do artigo 331 do Código Penal, em concurso material de delitos (art. 69 do CP) [...].”
(Danilo Cardoso Lima, promotor de Justiça - ID 226502656)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] II.1. DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

Antes de mais nada, observa-se que as medidas deferidas nos autos de nº 1001054-96.2022.8.11.0109 (id. 106734891) consistiam em: I) afastamento da agressora do lar, domicílio ou local de convivência; II) proibição de ase aproximar da ofendida, de seus familiares e testemunhas, no limite de 300 (trezentos) metros; III) proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; e IV) proibição de frequentar o local, residência da vítima e de familiares, bem como eventual local de trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

A acusada foi intimada das referidas medidas no dia 22/12/2022, às 10h50min, consoante certificado pelo oficial de justiça no id. 106746769 daqueles autos.

Dito isto, a materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (id. 106854325), pela decisão de deferimento das medidas protetivas (id. 106875640) e a respectiva intimação da ré (id. 106876591), bem como pela prova oral colhida nos autos.

O depoimento da vítima indica que os fatos ocorreram em contexto de vulnerabilidade e medo, seja para permitir a entrada da ré na residência, seja durante o tempo em que ela permaneceu no imóvel, implicando na violação da determinação de proteção (mídia de id. 116400330, a partir de 02min40s):

“eu estava em um bar, aí ela passou, aí ela falou vamos lá em casa. Falou até de boa nessa hora. Aí eu falei assim, não quero ir, porque realmente eu estava muito assustada, aí a gente chegou lá e eu falei pra ela tirar as coisas dela, aí ela queria conversar. E como eu tava muito assustada eu não queria conversar com ela que eu estava com medo. [...]

Aí foi onde eu falei pra ela que eu não queria nada com ela. Aí eu falei tira suas coisas, aí ela queria conversar porque queria e eu não queria aí foi onde eu fui lá e denunciei de volta, porque eu estava muito assustada naquele dia.”

Percebe-se do relato, a violação às restrições de proibição de aproximação e contato com a ofendida, assim como do afastamento do lar, porquanto permaneceu no imóvel por tempo superior ao autorizado pela vítima para que retirasse suas coisas. Ainda, a ré insistiu em conversar com a vítima, mesmo contra a sua vontade, tanto que os atos somente foram cessados com a chegada da polícia militar. [...]

A conjuntura processual, apoiada nos documentos mencionados, depoimentos das testemunhas e palavra da vítima realizados em juízo, é indene de dúvidas de que o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 ocorreu e a acusada é a autora do delito.

Assim, a condenação da ré pela infração penal prevista no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência), é medida impositiva.

II.2. DO CRIME DE DESACATO [...]

A materialidade e autoria da conduta delitiva estão configuradas e consubstanciadas pelos depoimentos testemunhais dos policiais – funcionários desacatados - que realizaram a abordagem.

No depoimento da testemunha Alex Sander Vizentim (id. 118531447, a partir 02min22s), policial militar que atendeu a ocorrência, consta (referindo-se à ré) que “[...] chegando na delegacia, na hora em que foi tirá-la do camburão, ela começou a xingar, chamar pra ir pra o murro com ela, para tirar a farda e cair no murro com ela [...]”. Ainda, à pergunta do Ministério Público sobre as palavras utilizadas no xingamento, relatou que foi “filho da puta, um monte de palavreado feio” (aos 02min38s).

A testemunha Adenilson Marques, confirmou que presenciou as agressões verbais à corporação, realizadas mais consistentes ao seu colega Vizentim.

Por sua vez, a ré, em seu interrogatório, confirma que proferiu xingamentos naquele dia, usando das mesmas palavras de baixo calão “filha da puta”, mas que as ofensas teriam sido direcionadas à vítima (id. 118531460, a partir de 00min05s até 00min40s).

Entretanto, nos depoimentos prestados em juízo, não há qualquer menção de que a vítima estivesse no local acompanhando a prisão da ré. Ao contrário, a vítima afirmou categoricamente que não presenciou a prisão e tampouco estava por perto, de modo que os xingamentos não poderiam ter lhe sido direcionados. [...]

Em razão de que resta demonstrada a materialidade e tipicidade penal da conduta, autoria da acusada, a culpabilidade do agente, e a inexistência de causa excludente de ilicitude, a procedência do pedido de condenação da ré nas penas do art. 331 do Código Penal é medida acomodada ao caso, pois provados todos os elementos que o caracteriza. [...]

Como já mencionado acima, a ré, mediante desígnios autônomos, praticou as infrações penais, por mais de uma ação, autorizando, assim, a aplicação do concurso material disposto no art. 69 do Código Penal, com a soma, ao final, da pena aplicada aos crimes.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para condenar BRENDA MARQUES DO ESPÍRITO SANTO nas penas do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 331 c/c art. 69, ambos do Código Penal.

III.1 – DOSIMETRIA DA PENA

A par disso, de acordo com as diretrizes traçadas pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a reprimenda de forma individualizada e em respeito aos princípios da necessidade e adequação com relação ao acusado.

Com relação ao delito de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, passo à fixação das penas cabíveis ao crime de acordo com o critério trifásico estabelecido pelo art. 68, iniciando pelas circunstâncias judiciais fixadas no art. 59, ambos do Código Penal.

Na análise da culpabilidade, concluo que o grau de reprovabilidade incidente sobre a conduta da acusada não excede o esperado para o crime em questão. Sobre os antecedentes, não existe registro de outra condenação, portanto, a ré é portadora de bons antecedentes. Quanto à conduta social e sua personalidade, nada há nos autos a respeito que desabone. Os motivos do crime, foram próprios do tipo. As circunstâncias e as consequências não desfavorecem a acusada. Sobre o comportamento da vítima, não há que se valorar.

Dessa forma, à vista das circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, analiso as agravantes e atenuantes legais.

Reconheço a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, porquanto o crime foi praticado prevalecendo-se de relações domésticas. Inexistem atenuantes.

Assim, fixo a pena intermediária em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Passando-se para a terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento e diminuição, de modo que fixo como definitiva a pena em 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO.

Com relação ao delito de DESACATO, passo à fixação das penas cabíveis ao crime de acordo com o critério trifásico estabelecido pelo art. 68, iniciando pelas circunstâncias judiciais fixadas no art. 59, ambos do Código Penal.

Na análise da culpabilidade, concluo que o grau de reprovabilidade incidente sobre a conduta da acusada não excede o esperado para o crime em questão. Sobre os antecedentes, não existe registro de outra condenação, portanto, a ré é portadora de bons antecedentes. Quanto à conduta social e sua personalidade, nada há nos autos a respeito que desabone. Os motivos do crime, foram próprios do tipo. As circunstâncias e as consequências não desfavorecem ao acusado. Sobre o comportamento da vítima, não há que se valorar.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Ao caso, deixo de aplicar a pena alternativa de multa, porquanto, diante das circunstâncias do delito e do contexto de violência doméstica, não se apresenta suficiente à efetiva reprimenda, além da vedação legal, conforme entendimento do STJ (Tema 1.189).

Na segunda fase da dosimetria, analiso as agravantes e atenuantes legais.

Considerando a confirmação dos xingamentos pela ré, sua utilização para a condenação e o entendimento do STJ[1], reconheço a atenuante do art. 65, inciso III, alínea 'd', qual seja, a confissão espontânea, inexistindo agravantes.

Deixo de aplicar, porém, a redução da pena, uma vez que esta já foi fixada no mínimo legal, consoante entendimento trazido pelo enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, mantenho a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento e diminuição. Portanto, fixo como definitiva a pena em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

III.2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS DA DOSIMETRIA

Em razão do concurso material de crimes, disposto no art. 69 CP, procedo à soma das penas, totalizando-a em 09 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2, c, do CP.

Não é caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de concessão de sursis, dada a vedação constante do artigo 44, inciso III, e do artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal, vez que os motivos não indicam ser suficiente tal substituição, assim como em observância ao enunciado da Súmula 588 do STJ [...].”
(Thatiana dos Santos, juíza de Direito - ID 226502799)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Márcia Dutra de Souza, vítima (ID 226502650 - fls. 11/12), Adenilson Marques da Silveira, policial militar (ID 226502650 - fls. 7/8), Alex Sander de Souza Vizentin, policial militar (ID 226502650 - fls. 9/10), e a apelante (ID 226502650 - fls. 13/15).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Márcia Dutra de Souza, vítima (Relatório de Mídias - ID 226502767/ID 226502769), Adenilson Marques da Silveira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 226502770/ID 226502771), Alex Sander de Souza Vizentin, policial militar (Relatório de Mídias - ID 226502782/ID 226502783) e a apelante (Relatório de Mídias - ID 226502784//ID 226502788).

Dito isso, vejamos.

Descumprimento de medida protetiva (
Lei nº 11.340/2006, art. 24-A):

Verificam-se que, em 22.12.2022, foram fixadas as seguintes medidas protetivas de urgência em favor de Márcia Dutra de Souza:
“I) afastamento da agressora do lar, domicílio ou local de convivência; II) proibição de ase aproximar da ofendida, de seus familiares e testemunhas, no limite de 300 (trezentos) metros; III) proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; e IV) proibição de frequentar o local, residência da vítima e de familiares, bem como eventual local de trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida”
(PJe N.U. 1001054-96.2022.8.11.0109).

O conhecimento das medidas proibitivas foi confirmado pela apelante, na Delegacia de Polícia e em Juízo, oportunidades nas quais destacou que foi devidamente cientificada em 22.12.2022, bem como ter ido à residência da vítima, na mesma data, após
“Márcia chamá-la para ir até a casa dela buscar suas roupas”
e, ao chegar no local, autorizar sua entrada

(ID 226502650; Relatório de Mídias – ID 226502784/ID 226502788).

Essa narrativa [da apelante] está corroborada pelo depoimento da vítima [Márcia Dutra de Souza], em Juízo, no sentido de que
“estava num bar e ela passou e eu falei vamos lá em casa tirar as coisas”,
bem como de ter ido à Delegacia porque, ao chegar na residência, a apelante
“queria conversar”
e não queria

(Relatório de Mídias - ID 226502767/ID 226502769)
.

No caso, a própria vítima permitiu a aproximação da apelante, ao convidá-la para ir até a sua residência
“retirar suas roupas”
, a ensejar a atipicidade da conduta.

Segue-se orientação do c. STJ:

“O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006. ‘Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima,
isto se deu com a autorização dela
, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência’ (HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).”
(STJ, AgRg no AREsp 2330912/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 28.8.2023 - grifado)

No mesmo sentido, decidiu este e. TJMT:

“Ainda que a conduta seja formalmente típica, não é possível constatar uma ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado, uma vez que a vítima autorizou a aproximação do réu”
(AP NU 1001239-20.2022.8.11.0050, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.3.2023).

Assim sendo, a apelante deve ser absolvida do delito de descumprimento de medidas protetivas por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

Desacato (CP, art. 331):

Os depoimentos dos policiais militares Adenilson Marques da Silveira e Alex Sander de Souza Vizentin, em ambas fases da persecução penal, são coerentes de que a apelante os ofendeu verbalmente ao chamá-los de “
filhos da puta
” e afiguram-se suficientes para comprovar o desacato (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A assertiva da apelante, nas fases policial e judicial, de ter proferido o “
xingamento”
[
“filha da puta”
] direcionado à vítima, não se mostra verossímil, especialmente porque inexiste
“qualquer menção de que a vítima estivesse no local acompanhando a prisão da ré. Ao contrário, a vítima afirmou categoricamente que não presenciou a prisão e tampouco estava por perto, de modo que os xingamentos não poderiam ter lhe sido direcionados”,
como bem pontuado pelo Juízo singular

(Thatiana dos Santos, juíza de Direito - ID 226502799).

A expressão [“filhos da puta”] proferida pela apelante contra os agentes públicos se enquadra na figura do desacato, visto que trata-se de adjetivo desrespeitoso e depreciativo a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais (TJDFT, AP NU 0005466-92.2017.8.07.0006, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 16.5.2019).

Com efeito, o desacato caracteriza-se pela
“grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos”
, ou seja,
“qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público”
(HUNGRIA, Nelson. Comentários ao CP, 1959, IX/424).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...], se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”
(TJMT, AP NU 0001295-32.2018.8.11.0011, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 11.5.2022)

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais [...], não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0001246-18.2015.8.11.0036, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.9.2021)

Logo, impõe-se manter a responsabilização penal da apelante por desacato (CP, art. 331).

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que a pena não é superior a 4 (quatro) anos, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, a apelante não é reincidente e as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Para o caso, adota-se aresto desta e. Câmara:

“
Diante da pena encontrada e considerando as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, [...] preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, possível e socialmente recomendável torna-se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.”
(AP NU 1000260-35.2020.8.11.0048, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2022)

Portanto, impõe-se substituir a reprimenda privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2º), a ser definida pelo Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Noutro giro, a suspensão condicional da pena somente é cabível se não houver substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 77, III).

Por efeito,
“não há que se cogitar em aplicação [...] da suspensão condicional da pena, quando o condenado atende aos pressupostos objetivos e subjetivos elencados no art. 44 do referido Codex, tendo em vista que [...] é mais favorável que o sursis”
(TJMT, AP nº 163318/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva - Terceira Câmara Criminal – 19.3.2015).

Acerca dos honorários do advogado dativo, o Juízo singular nomeou Alcides Batista Martins Junior, OAB/MT 31.516/O (ID 226502668), e arbitrou-os, na sentença, o valor de
“5 (cinco) URH’s,

levando-se em conta a sua atuação”
na primeira instância (ID 226502803).

Além disso, o advogado minutou recurso de apelação criminal, a merecer remuneração profissional pelos atos de defesa em sede recursal (TJMT, AP NU 0002629-07.2015.8.11.0044, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 10.3.2021).

Atente-se que
“o valor arbitrado a título de honorários advocatícios dativos, como forma de retribuição ao serviço prestado, deve atender ao grau de zelo do profissional, à natureza e a complexidade da causa”
(TJMT, AP NU 1000457-08.2022.8.11.0084, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023).

Nesse quadro, afigura-se cabível o arbitramento, em favor do causídico, dos honorários advocatícios em 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 12.354,10 (doze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (
www.oabmt.org.br
- acesso em 28.10.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver a apelante do descumprimento das medidas protetivas, por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III), mantida a condenação pelo desacato a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, com substituição da pena corporal por 1 (uma) restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Outrossim,
DEFERE-SE
o pedido incidental para majorar os honorários do advogado Alcides Batista Martins Junior, OAB/MT 31.516/O, para 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 12.354,10 (doze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024